Tribunal: TJES
Processo: 5000182-39.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-39.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENESSI SERAFIM DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INTEGRATIVO ACOLHIDO.

1. Identificada omissão no julgado, acolhe-se o recurso integrativo para, integrando o acórdão embargado, reformar em parte a sentença atacada também quanto aos ônus sucumbenciais, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca e condenar os litigantes no pagamento de custas processuais pro rata, além de honorários advocatícios sucumbenciais da seguinte forma: a embargada pagará aos embargantes o montante de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico por eles obtido (R$8.637,90 - oito mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa centavos), e os embargantes pagarão à embargada 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico por ela obtida (R$3.000,00 - três mil reais), percentuais que refletem apreciação determinada pelos critérios traçados pelo art. 85, § 2º, do CPC, frente às peculiaridades do caso.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na apelação cível nº 5000182-39.2023.8.08.0019

Embargante:

Genessi Serafim de Oliveira e outra

Embargada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 12294791 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da embargada EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, para reformar em parte a sentença e extirpar a condenação ao pagamento de danos morais, bem como julgou prejudicada a apelação adesiva dos embargantes.

Em suas razões, os recorrentes alegam que o acórdão foi omisso em relação à verba honorária fixada na origem com base no valor da condenação, pois com o provimento do apelo da embargada quanto aos danos morais,
“[...]os honorários de sucumbência fixados pelo juiz a quo tornaram-se inexequíveis[...]”
. (ID. 8520448)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo. (ID. 12309232)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso em relação à verba honorária fixada na origem com base no valor da condenação, pois com o provimento do apelo da embargada quanto aos danos morais,
“[...]os honorários de sucumbência fixados pelo juiz a quo tornaram-se inexequíveis[...]”
. (ID. 8520448)

De fato, a sentença impugnada julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pelos recorrentes, para declarar a inexigibilidade de débitos decorrentes de irregularidades verificadas no TOI
9297846, no valor de
R$8.637,90 (oito mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa centavos), e condenou a embargada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, fixando os honorários advocatícios por ela devidos
“[...]em 10% sobre o valor da condenação (indenização por lesão moral)[...]”
. (ID. 11279117)

Ora, se a condenação por danos morais foram retirados quando do julgamento dos apelos manejados pelas partes, a readequação dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, pois, além de abarcar matéria de ordem pública, a reforma parcial da sentença nos moldes delineados por este sodalício conferiu à embargante o êxito de supressão da verba indenizatória, mas manteve a vitória dos embargantes em relação a inexigibilidade dos débitos, o que denota flagrante a sucumbência recíproca em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada litigante.

Afinal, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
[...]”.
(grifos e negritos não originais)

A ordem parametrizada pela norma em comento, portanto, é clara ao estabelecer que a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo que o critério “valor atualizado da causa” deve ser utilizado apenas quando não for possível mensurar a vantagem econômica auferida, o que não se verifica no caso dos autos, conforme acima ressaltado.

Pelo exposto,
acolho
os presentes embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, apenas no que diz respeito ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais para, integrando o acórdão embargado, reformar em parte a sentença atacada também no pormenor, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca e condenar os litigantes no pagamento de custas processuais pro rata, além de honorários advocatícios sucumbenciais da seguinte forma: a embargada pagará aos embargantes o montante de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico por eles obtido (R$8.637,90 - oito mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa centavos), e os embargantes pagarão à embargada 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico por ela obtida (R$3.000,00 - três mil reais), percentuais que reputo refletir a apreciação determinada pelos critérios traçados pelo art. 85, § 2º, do CPC, frente às peculiaridades do caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.